Tribunal: TJPA
Processo: 0829282-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829282-58.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO FISCAL (PROREFIS). INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reinclusão de empresa contribuinte em programas de parcelamento de débitos de ICMS.

2. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau considerou desproporcional a exclusão da empresa dos acordos, revogados em razão do inadimplemento exclusivo da última parcela, e determinou o restabelecimento dos parcelamentos, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O ente estatal recorre, sustentando a legalidade da exclusão automática, conforme previsto na legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento fiscal, em razão do inadimplemento unicamente da última parcela, é medida que se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando se verifica o adimplemento substancial da dívida e a manifesta boa-fé do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o parcelamento tributário constitua liberalidade do Fisco, regido por lei específica, sua execução não se furta ao controle de legalidade e à incidência dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. A aplicação fria e automática da norma, sem a devida ponderação das circunstâncias do caso concreto, pode levar a resultado iníquo e contrário à própria finalidade do instituto, que é a viabilização da arrecadação.

5. A exclusão do contribuinte que adimpliu quase a totalidade do débito, restando pendente apenas a última parcela, configura medida de rigor excessivo e desproporcional. Tal situação atrai a aplicação, em matéria tributária, da teoria do adimplemento substancial, prestigiando a boa-fé do devedor e a função social do acordo, sem causar prejuízo ao erário, que receberá o crédito remanescente com os devidos acréscimos legais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é ilegítima a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento em virtude de inadimplemento de valor ínfimo ou de parcela final, quando demonstrada a intenção do devedor de quitar o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de contribuinte de programa de parcelamento tributário, em razão do inadimplemento exclusivo da última parcela, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando houver adimplemento substancial do débito e manifesta boa-fé do devedor.

2. A conduta do contribuinte de buscar a quitação do saldo remanescente, ainda que após o vencimento, corrobora sua boa-fé e afasta a legitimidade da rescisão automática do acordo, por configurar formalismo excessivo e contrário à teleologia da norma de parcelamento.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 155-A; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 51, § 3º; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.736.024/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.660.934/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0854565-49.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0092683-40.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da

Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a empresa ajuizou a ação originária buscando a sua reinclusão em programas de parcelamento de débitos fiscais de ICMS de nº 002015090000189-7, 00201509000191-9 e 012017090000361-8, dos quais alega ter sido excluída indevidamente.

Ocorre que a revogação dos parcelamentos teria acontecido de forma irregular, sem a devida notificação prévia, e que o inadimplemento de apenas a última parcela de cada um dos três contratos de parcelamento não justificaria medida tão drástica, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustentou que a revogação dos parcelamentos 002015090000189-7 e 00201509000191-9 decorreu no dia 15/03/2020, devido ao não pagamento das últimas parcelas vencidas em 29/02/2020, e relativo ao de n.º 012017090000361-8 alega que quitou a última parcela em 20/02/2020, antes da data da revogação, embora a parcela tivesse vencido em 31/01/2020.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo deferiu a reinclusão da Apelada no Programa Especial De Recuperação Fiscal (PROREFIS) e determinou a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pela 1ª Turma de Direito Público, em acórdão da lavra da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

O Fisco Estadual ofereceu contestação para alegar a inexistência de ilegalidade e presunção de legitimidade, assim, destaca que os parcelamentos foram acordados com base na Instrução Normativa (IN) n.º 16/2002, que estava vigente à época.

Argumenta que a empresa se equivoca ao tentar aplicar retroativamente a IN n.º 15/2019, que é mais benéfica, visto que a inadimplência da última parcela implicaria na revogação imediata e automática do parcelamento, sem necessidade de comunicação prévia.

Outrossim, a Fazenda Pública enfatiza que a falta de pagamento da última parcela, por si só, acarreta a revogação do acordo, sendo a reinclusão no programa uma medida inviável. Por fim, requereu a improcedência do feito.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a
demanda para determinar o restabelecimento somente dos parcelamentos de n.º 002015090000189-7 e 00201509000191-9, e julgando improcedente o pedido referente ao parcelamento de n.º 012017090000361-8, por falta de comprovação do pagamento da última parcela, bem como condenou o Fisco em honorários sucumbenciais em percentuais mínimos e observado o escalonamento, conforme o art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado,
o Estado do Pará interpôs Apelação Cível
para argumentar que a revogação se deu de forma regular, em decorrência do inadimplemento voluntário da Apelada, e que a legislação de regência não ampara a pretensão de reinclusão.

Defende que o parcelamento foi revogado devido ao inadimplemento voluntário da apelada, que já havia descumprido um parcelamento anterior sobre a mesma dívida, o qual foi objeto de reparcelamento.

Argumenta necessidade de observância da lei, a qual não dispõe de fundamentos para reinclusão de devedor em parcelamento, assim, a decisão de primeira instância fere o princípio da isonomia, ao dar tratamento privilegiado a um contribuinte inadimplente em detrimento dos pontuais.

Aduz a revogação do parcelamento, em caso de inadimplência, é automática e independe de notificação, pois essa é uma consequência da quebra de um acordo com o qual a empresa anuiu, nos termos do art. 155 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por fim, o Estado do Pará requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da exclusão da empresa Apelada do programa de parcelamento de débitos fiscais (PROREFIS) em razão do inadimplemento da última parcela dos acordos.

Sobre o assunto ressalto que isto é modalidade de suspensão do crédito tributário no qual está devidamente esclarecido no Código Tributário Nacional (CTN), o que diz o seguinte em seu art. 155,
caput
:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

O Estado do Pará possui legislação própria sobre o assunto, sendo isto devidamente regularizado por meio de Lei Ordinária Estadual a de n.º 6.182/98 (Lei dos Procedimentos Administrativos Tributários do Estado do Pará e dá Outras Providências) em seu art. 51 explica como funcionará o parcelamento do débito fiscal:

Art. 51. Poderá ser admitido o pagamento parcelado do crédito tributário não solvido nos prazos de vencimento, bem como de dívida ativa, desde que o interessado o requeira à autoridade competente, demonstrando que, em face de sua situação financeira, não lhe é possível efetuar o pagamento de uma só vez.

§ 1º O requerimento referido no caput implica em confissão irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como em desistência do que tenha interposto.

§ 2º A concessão do parcelamento de créditos tributários fica condicionada a que o interessado atenda às condições fixadas em regulamento.

§ 3º O não-pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas ou o não-pagamento da última parcela determina a perda da moratória.

§ 4º É competente para conceder parcelamento o Secretário de Estado da Fazenda, que poderá delegar essa competência.

Neste sentido, destaco que o parcelamento do débito tributário não é direito do contribuinte, mas sim privilégio dado pelo Fisco competente para que seja adimplida a dívida da forma que melhor satisfaça ao credor.

Logo, observa-se que a partir do momento que o devedor volte a ficar inadimplente com as suas obrigações anuais em relação ao ICMS por 2 (dois) meses consecutivos com a Fazenda Pública, esta poderá rescindir o benefício dado da melhor forma que prover, nos termos do art. 52 da Lei nº 6.182/98, o que não necessita de aviso prévio sobre o assunto, sendo incluída ainda nesta hipótese o disposto no art. 12, II da Instrução Normativa nº 16/02:

Art. 12. Implicará imediata revogação do parcelamento, independente de comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, nas seguintes hipóteses:

I - o não pagamento de 3 (três) parcelas mensais e consecutivas ou o não pagamento da última parcela, devendo, no prazo regulamentar, ser emitida a Certidão de Dívida Ativa relativa ao saldo remanescente, esgotado o período de cobrança em Cartório de Títulos e Protesto;

II - relativamente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, o não pagamento por 2 (dois) meses consecutivos ou não do valor declarado periodicamente pelo sujeito passivo, conforme art. 12 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;

III - relativamente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o não pagamento do imposto referente ao exercício.

Além disso, mesmo que haja tentativa posterior de aplicar o instituto da prescrição intercorrente ou originária, isto não seria possível em decorrência da confissão extrajudicial do débito, nos termos da súmula 653 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 653:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

O que não traz necessariamente o benefício da denúncia espontânea para o contribuinte (conforme art. 138,
caput,
do CTN), ou seja, a possibilidade de exclusão da responsabilidade se houvesse o pagamento dos tributos quando estaria em fase de apuração, nos termos da súmula 360 do STJ, visto que o ICMS é tributo de lançamento por homologação.

Súmula 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Entretanto, o caso narrado nos autos traz a necessidade de
distinguishing
[1]
.
Explico.

A Apelada firmou 3 (três) acordos de parcelamento em 2015, com as últimas parcelas vencendo em 29/02/2020. A revogação ocorreu em 15/03/2020, ou seja, em um lapso temporal inferior a 20 dias.

O Estado do Pará, ora Apelante, fundamenta sua ação na Instrução Normativa nº 16/2002, vigente à época da celebração dos acordos, que previa a revogação imediata do parcelamento em caso de não pagamento da última parcela.

Por outro lado, a Apelada defende a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 2.057/2018, que alterou as regras de rescisão, estabelecendo que a mesma só ocorreria após um período superior a 90 (noventa) dias de inadimplência de qualquer parcela. Este argumento encontra respaldo no artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a aplicação da lei posterior mais benéfica ao contribuinte em matéria de penalidades.

A decisão agravada mantida por esta Turma Recursal no Agravo de Instrumento, bem como a sentença de primeiro grau, entenderam que a exclusão da Apelada do programa de parcelamento foi desproporcional e irrazoável, considerando o histórico de adimplemento e o fato de se tratar da última parcela.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APRECIAÇÃO DA CONVICÇÃO FORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - O presente feito decorre da ação pela qual foi pleiteada a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento oportunizado pela Lei n. 12.996/2014. No julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região, ficou assentado que a conduta do contribuinte, no sentido de pagar a parcela em atraso, com os consectários legais, bem assim antecipar outras parcelas, é indicativo de boa-fé e a sua exclusão do programa afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II - Inviável o conhecimento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 (arts. 458 e 535 do CPC/1973), quando o recorrente, apesar de anunciar que o acórdão recorrido foi omisso, contraditório ou obscuro, apresenta arrazoado genérico, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide na espécie a Súmula n. 284/STF.

III - A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: REsp n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no REsp n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018

IV - Por outro lado, verifica-se que, para se cogitar do afastamento do entendimento apresentado pelo Tribunal a quo, faz-se impositiva a análise das peculiaridades do caso concreto, sindicando as razões para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a justificar a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento tributário, restando impositivo o reexame do conjunto probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial. Incidindo o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes: REsp n. 1.653.926/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018; REsp n. 1.737.902/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 23/11/2018.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp n. 1.736.024/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário. Precedentes: AgInt no REsp 1.650.052/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; REsp 1.676.935/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2017.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo decidiu pela inclusão do contribuinte no parcelamento da Lei 11.941/2009 levando em consideração sua boa-fé, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a ausência de prejuízo para a administração pública, e que questões formais não podem excluir o contribuinte do parcelamento. Alterar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes:REsp 1.659.230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017; AgRg no AREsp 404850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/10/2014.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 17/4/2018.) (grifo nosso)

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento por inadimplemento de parcela ínfima ou de valor irrisório, frente ao total da dívida, afigura-se ilegítima, notadamente quando há manifesta boa-fé do devedor em quitar o débito.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desde Egrégio Tribunal também:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO NO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de restabelecimento do parcelamento tributário nº 702017090123882-7, originalmente celebrado entre a empresa F Linhares Silva - EPP e a Fazenda Pública Estadual, com fundamento na desproporcionalidade da revogação do acordo diante do inadimplemento de uma única parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação do parcelamento tributário, por inadimplemento da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, justificando a reinclusão no programa de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento isolado da última parcela do acordo de parcelamento, quando não há prejuízo ao erário e o contribuinte demonstra boa-fé no cumprimento das obrigações, não justifica a revogação automática do parcelamento sem prévia notificação.

4. A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. O restabelecimento do acordo encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de reinclusão do contribuinte quando demonstrada a boa-fé e a ausência de prejuízo ao Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação do parcelamento tributário por inadimplemento isolado da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé do contribuinte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Decreto Estadual nº 1.944/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.736.024/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2019; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0092683-40.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854565-49.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0092683-40.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

Assim, verifico que a Apelada demonstrou sua boa-fé ao realizar o depósito judicial do valor das parcelas em atraso, conforme guias juntadas aos autos. Tal conduta, somada ao fato de que o inadimplemento se restringiu à última parcela dos acordos, evidencia a intenção de regularizar sua situação fiscal, não havendo que se falar em prejuízo ao erário, mas sim em incremento da arrecadação.

No que tange ao parcelamento nº 012017090000361-8, julgado improcedente na primeira instância, a Apelada alega em suas contrarrazões que também busca a reforma da sentença neste ponto. Contudo, o recurso de apelação foi interposto apenas pelo Estado do Pará. A Apelada, em suas contrarrazões, não pode ampliar o objeto do recurso. A matéria referente a este parcelamento, portanto, transitou em julgado.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau, na parte em que determinou a reinclusão da Apelada nos parcelamentos nº 002015090000189-7 e nº 00201509000191-9, é medida que se impõe, por estar em consonância com a legislação, a jurisprudência pátria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Ocorre quando o Tribunal profere decisão que não aplica a jurisprudência da Corte, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, s.d.). Pesquisa de Jurisprudência. Brasília, DF. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=DISTINGUISHING.

Belém, 30/10/2025